Tribunal: TJBA
Processo: 8175158-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175158-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADOS: ADRIELE SANTOS DE MACEDO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÃO
CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DO PLEITO DE DANO MORAL EM RAZÃO DE INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA (SÚMULA Nº 385/STJ). MANUTENÇÃO DA
S

ASTREINTE
S
E DOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e Recurso Adesivo, por
ADRIELE SANTOS DE MACÊDO,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral para:
reconhecer a inexigibilidade do débito; determinar a exclusão da negativação; condenar em custas processuais e honorários sucumbenciais.
A Instituição Financeira
requereu a revogação da gratuidade de Justiça, a exigibilidade do débito, a redução da multa e da verba honorária. A Autora pleiteou a condenação em dano moral e a majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se deve ser revogada a gratuidade de Justiça; estabelecer se houve comprovação da contratação, apta a legitimar o débito e a negativação promovida pelo
B
anco; determinar se é cabível indenização por dano moral, diante da inscrição indevida, quando existe restrição creditícia prévia e legítima; e verificar se é possível reduzir a multa diária e alterar os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a gratuidade de Justiça, porquanto o ônus de demonstrar a inexistência de hipossuficiência é do Impugnante, que não apresentou prova capaz de desconstituir a presunção legal, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e jurisprudência citada.

4. Reconhece-se a inexigibilidade do débito, pois a Instituição Financeira não comprovou a contratação, deixando de apresentar documentos essenciais — como contrato, ficha-proposta, gravações, demonstrativo de entrega de cartão ou termos de adesão — sendo aplicável a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

5. Mantém-se a exclusão da negativação por ausência de prova mínima da relação jurídica e da origem do débito, configurando-se abuso na inscrição em cadastros de inadimplentes.

6. Afasta-se o pedido de redução da
s

astreinte
s
,
porque o valor
correspondente a
R$ 200 (duzentos reais) por dia é proporcional
e
adequado à capacidade econômica do fornecedor,
sendo
suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial.

7. Preserva-se a condenação em honorários, nos termos fixados, pois o Banco não revelou desproporção ou violação aos critérios dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, permanencendo a suspensão da exigibilidade, à luz do art. 98, §3º.

8. Rejeita-se o pedido de dano moral, pois havia inscrição anterior e legítima no nome da Demandante, incidindo a Súmula nº 385 do STJ, que afasta a indenização quando existente anotação preexistente não impugnada.

9. Indeferida a majoração dos honorários requerida no Adesivo, porquanto não foi provido, inexistindo pressuposto para a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recursos desprovidos.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 82, §2º; 84; 85, §§2º, 3º, 8º e 11; 98, §3º; 99; CDC, art. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 385; TJ-SP, AI 2180409-05.2021.8.26.0000; TJ-MG, AI 10000190264887001.

_______________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível e do Recurso Adesivo
n°
8175158-75.2024.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrentes e Recorridos BANCO DO BRASIL S/A e ADRIELE SANTOS DE MACÊDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO BRASIL S/A,
BEM COMO
AO RECURSO ADESIVO DE ADRIELE SANTOS DE MACÊDO.